Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. RITUXIMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. USO OFF LABEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 303 DO CPC. PERIGO DE DANO OU DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que antecipou os efeitos da tutela, pleiteada nos autos do processo n. 0701286-20.2021.8.07.0016, para determinar que o Réu forneça à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento não padronizado Rituximab 500mg/50ml – 04 ampolas, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
2. O recorrente requer que sejam afastados os efeitos da antecipação dos efeitos da tutela sob o argumento de que, embora a medicação RITUXIMABE possua registro na ANVISA e seja patronizada pelo SUS, seu uso não é indicado para o quadro clínico da parte autora, por falta de prescrição na bula, o que configuraria uso off label.
3. Em contrarrazões, a parte autora defende que o réu não lhe forneceu o fármaco RIXUMABE por falta do produto em estoque. Alega que a sua doença é rara.
4. O Ministério Público manifestou-se pela aplicação do posicionamento do Recurso Repetitivo Resp 1.657.156/RJ ao caso, e pelo desprovimento do recurso do réu (ID 25288052).
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do SUS (não padronizados), necessita atender a três requisitos, quais sejam: a) a comprovação, através de laudo médico circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS; b) a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) o registro do medicamento na ANVISA, de acordo com os usos autorizados (STJ. Recurso Especial Repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106).
6. Constata-se, no caso, que a medicação RITUXIMABE possui registro válido na ANVISA , bem como a ausência de impugnação relacionada à hipossuficiência econômica da paciente.
7. Segundo as informações apresentadas aos autos, por ora, a agravada comprovou o seu diagnóstico de Neuromielite óptica (NMO), doença autoimune, crônica e incurável, caracterizada por ataques inflamatórios em surtos severos e paroxísticos.
8. Conforme laudo médico, os ataques de NMO são incapacitantes, em sua maioria, podendo levar à cegueira, paraplegia, tetraplegia, insuficiência respiratória aguda e morte, devendo utilizar medicamentos imunossupressores seletivos na prevenção dos ataques, sendo indicado o Rituximabe, pois possui dados satisfatórios de evidência de segurança e efeitos rápidos.
9. A referida prescrição médica de RITUXIMABE foi realizada por profissional da rede pública de saúde do Distrito Federal, consoante receituário de ID 23733940 - Pág. 5, o qual informa que o retardo no início desse tratamento certamente provocará danos físicos e mentais à autora.
10. Com efeito, embora o RITUXIMABE não tenha indicação para o diagnóstico específico em contexto, os fármacos alternativos apresentados pelo réu em sede de agravo de instrumento não se mostram suficientes para afastar a medicação vindicada.
11. Transcreve-se, ainda, a conclusão da Nota técnica (ID 23610979), elaborada pelo NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS: “Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois a medicação Rituximabe é uma opção tão eficaz quanto a Azatioprina, ambas disponíveis no SUS, apesar de não serem padronizadas para a doença, sendo a Azatioprina de menor custo (melhor custo-efetividade). [...].”
12. Depreende-se das informações da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS que, embora existam outros fármacos indicados pela literatura médica, para o diagnóstico em contexto, essas medicações também não se encontram padronizadas.
13. A Nota técnica (ID 23610979), elaborada pelo NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS, informa, também, a urgência do uso da medicação, tendo em vista o risco de perda de visão ou sequelas neurológicas, assim como em menor potencial de óbito.
14. Destarte, da análise do conjunto probatório apresentado até o momento, identifica-se o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, aptos a manter a antecipação dos efeitos da tutela (art. 303 do CPC).
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem custas, ante a sucumbência do Distrito Federal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa.
17. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95